Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741879-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPIMED DO BRASIL LTDA APELADO: SILVIO MARIA DE MACEDO FRANCA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Opmed do Brasil Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de cobrança contra Silvio Maria de Macedo Franca. Cobrou na petição inicial o pagamento de oito (8) parcelas de uma compra inadimplida pelo apelado, quais sejam, as parcelas seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10), doze (12), dezessete (17) e vinte e três (23) (id 64208367). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido e condenou o apelado ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), doze (12) e dezessete (17). Considerou que o apelado comprovou o pagamento das parcelas oito (8) e dez (10) e que o apelante reconheceu o pagamento da parcela vinte e três (23) na planilha apresentada em id 64208696 (id 64208704). O apelante pede em sua apelação a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), onze (11), doze (12), dezessete (17), dezenove (19), vinte (20) e vinte e quatro (24) (id 64208714). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre inovação e ausência de interesse recursal (id 64831267). Não se manifestou (id 65343667). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não há interesse recursal na reforma da sentença quanto ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), doze (12) e dezessete (17). O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. A sentença registrou condenação do apelado ao pagamento das parcelas referidas. A condenação afasta o interesse recursal do apelante quanto à questão. O pedido de reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento das parcelas seis (6), sete (7), nove (9), onze (11), doze (12), dezessete (17), dezenove (19), vinte (20) e vinte e quatro (24) caracteriza inovação recursal. O apelante cobrou na petição inicial o pagamento de oito (8) parcelas de uma compra inadimplidas pelo apelado, quais sejam, as parcelas seis (6), sete (7), oito (8), nove (9), dez (10), doze (12), dezessete (17) e vinte e três (23) (id 64208367). As parcelas apontadas na apelação não foram incluídas na ação de cobrança e não foram objeto de análise na sentença em razão dos limites do pedido. Foram incluídas de forma inédita nas razões da apelação. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância. Este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido.[1] Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, visto que inadmissível. Verifico que os honorários advocatícios foram fixados por equidade sem observância ao art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Procedo à correção de ofício para fixá-los em R$ 7.047,80 (sete mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos), correspondente a vinte (20) Unidade Referencial de Honorários (URH), considerando o valor de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) fixado para o mês de julho de 2024, data da publicação da sentença. A alteração dos honorários advocatícios de ofício não caracteriza reforma em prejuízo da parte recorrente conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois trata-se de matéria de ordem pública.[2] Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para cinquenta por cento (50%) de R$ 7.547,80 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Destaco que a majoração incide apenas sobre a porcentagem devida pelo apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024; Acórdão 1865647, [2] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. MinistroLuisFelipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020.